Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO CONFIGURADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Equipara-se ao crime de adulteração de sinal identificador, a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com qualquer sinal identificador que devesse saber estar adulterado, nos termos do artigo. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, especialmente pelas declarações das testemunhas, aliadas às circunstâncias da abordagem e ao laudo pericial de exame de veículo, não há que se falar em absolvição.
3. O desconhecimento da lei é inescusável e a alegação de que o réu não possuía conhecimento sobre a ilicitude da conduta de trafegar com a motocicleta com adulterações no chassi não é crível. Absolvição incabível.
4. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.